Tribunal: TJMT
Processo: 0003603-39.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003603-39.2012.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLOVIS SANCHES - CPF: 277.402.269-04 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EGON EMILIO BRENDLER - CPF: 525.346.189-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO RIFFEL - CPF: 247.200.460-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE PAULA - CPF: 360.943.159-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE SAO JOSE - CPF: 143.937.199-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SESINO JOSE ENZWEILER - CPF: 241.969.169-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULAS RURAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PACTA SUNT SERVANDA – MITIGAÇÃO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 596, DO STF - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

É possível a revisão de contrato diante da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

2.

Quanto aos juros remuneratórios pactuados, o art. 5o, do Decreto-lei n.o 167/67, posterior à Lei n.o 4.595/64 e específico para as cédulas de crédito rural, confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados.

3.

Contudo, ante a eventual omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto n.o 22.626/33), não alcançando a cédula de crédito rural o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula n.o 596 - STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão deste Relator que desproveu seu recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária no. 0003603-39.2012.8.11.0015, proposta em seu desfavor por CLOVIS SANCHES, para:

a) DECLARAR a ocorrência da prescrição trienal, referente às cédulas rurais no 89/00075-7; no 90/01155-4 e no 90/01230-5;

b) DECRETAR a nulidade da cláusula contratual que prevê e permite a cobrança dos juros remuneratórios no percentual de 16,80% ao ano, referente à cédula rural no 91/00009-2 (fl. 153 da ação cautelar de exibição de documentos), devendo o percentual de incidência dos juros remuneratórios se limitar a 12% ao ano;

c) CONDENAR a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, referente aos valores cobrados dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ressalvado o direito à compensação, e determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes.

Pelo princípio da sucumbência, dada a sucumbência parcial (art. 86, do CPC), determinou ao requerente que arque com 60% das custas processuais e o banco requerido com os demais 40% remanescentes.

Ainda condenou as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14o, do CPC).

Nas razões do presente recurso, o agravante alega que o decisum merece reforma e sustenta:
(i)
a violação ao pacta sunt servanda e ao princípio da boa-fé contratual;
(ii)
a equivocada limitação dos juros remuneratórios.

Assim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, requer seja o presente recurso levado a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de que seja totalmente provido para reformar a decisão monocrática e, com isso, prover integralmente a Apelação interposta pelo ora Agravante, condenando-se o Agravado aos ônus sucumbenciais correlatos (ID 117692481).

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 121779972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos sobre AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Clovis Sanches em face do Banco do Brasil S/A, asseverando, em síntese, que celebrou quatro cédulas rurais com a instituição financeira requerida, de no 89/00075-7, 90/01155-4, 90/01230-5 e 91/00009-2.

Afirmou que o contrato preconiza a cobrança extorsiva de juros remuneratórios acima de 12% ao ano; de capitalização mensal dos juros pelo método hamburguês; encargos moratórios no crédito rural em percentual acima de 1% ao ano; cobrança de correção monetária em março e abril/90 pelo IPC, ao invés do BTN; utilização de indexador cartelizado, que contém fator de remuneração do capital (juros); débitos ilegais ou não contratados (custas, comissão seguro, prêmio seguro ouro vida produtor rural, assistência técnica, débito Proagro, prêmio de seguro de penhor rural), sendo possível a repetição em dobro do valor cobrado a maior.

Requereu, por fim, a procedência do pedido, para o fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem: a) cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12%; b) a cobrança de encargos moratórios acima de 1% ao ano; c) a capitalização mensal dos juros; d) declarar o índice medido pelo BTNF como o devido para correção monetária no mês de março e abril de 1990, no percentual de 41,28%; e) declarar o índice medido pelo TRD e TR como indevidos para correção monetária aplicando-se o INPC/IBGE; f) declarar indevidos os valores cobrados a título de débitos não autorizados ou não contratados.

Efetivada a citação da requerida, esta apresentou contestação, aduzindo, inicialmente, a prescrição das cédulas rurais emitidas durante o período de 1990.

No mérito, defendeu que o contrato não possui qualquer abusividade e que deva incidir o pacta sunt servanda. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente a demanda para: a) DECLARAR a ocorrência da prescrição trienal, referente às cédulas rurais no 89/00075-7; no 90/01155-4 e no 90/01230-5; b) DECRETAR a nulidade da cláusula contratual que prevê e permite a cobrança dos juros remuneratórios no percentual de 16,80% ao ano, referente à cédula rural no 91/00009-2 (fl. 153 da ação cautelar de exibição de documentos), devendo o percentual de incidência dos juros remuneratórios se limitar a 12% ao ano; c) CONDENAR a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, referente aos valores cobrados dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ressalvado o direito à compensação, e determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes.

Pelo princípio da sucumbência, dada a sucumbência parcial (art. 86, do CPC), determinou ao requerente que arque com 60% das custas processuais e o banco requerido com os demais 40% remanescentes.

Ainda condenou as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14o, do CPC).

Inconformado o Banco requerido interpôs recurso de apelação cível, alegando violação ao pacta sunt servanda e ao princípio da boa-fé contratual.

Sustentou a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios, a teor do que dispõe a Lei no. 4.595/64 c/c Resolução no. 1.064, do BACEN e Súmulas 596 e 648, do STF.

Assim, requereu fosse provido o recurso para anular a sentença no que tange às matérias recorridas e a condenação do apelado ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC..

Distribuído à minha relatoria, proferi decisão monocrática pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação nos contratos bancários como preceito legal de ordem pública e interesse social (art. 1o), houve a relativização do princípio do “pacta sunt servanda”, devendo a autonomia da vontade ser analisada de forma conjunta aos princípios que regem o sistema consumerista: entre eles a função social do contrato e a boa-fé objetiva (STJ, AgRg no REsp 671.866 – SP, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, Julgado em 22/02/2005)

2. E entre os infindáveis direitos conferidos ao consumidor pelo CDC destacam-se as nulidades de pleno direito, entre outras, das cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que se mostram excessivamente onerosas para o consumidor, considerando-se a natureza do conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstancias peculiares ao caso (art. 51).

3. É cediço que, em se tratando de relações financeiras envolvendo Cédula de Crédito Rural, a limitação dos juros remuneratórios depende de iniciativa do Conselho Monetário Nacional.

4. Todavia, ante o silêncio do Conselho em regulamentar a matéria, os juros remuneratórios ficam limitados a 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial.”

Inconformado, o apelante interpôs o presente Agravo Interno arguindo, em síntese, a violação ao pacta sunt servanda e ao princípio da boa-fé contratual, bem como a equivocada limitação dos juros remuneratórios.

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a decisão monocrática ora combatida:

“Consta dos autos que a parte autora CLOVIS SANCHES ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA em face de BANCO DO BRASIL S/A, asseverando, em síntese, que celebrou com a instituição financeira requerida 04 (quatro) cédulas rurais (no 89/00075-7, no 90/01155-4, no 90/01230-5 e no 91/00009-2).

Afirmou que os contratos preconizam a cobrança extorsiva de juros remuneratórios no percentual de 16,80% ao ano, bem acima do legalmente permitido, que é de 12% ao ano; além de capitalização mensal dos juros pelo método hamburguês; encargos moratórios no crédito rural em percentual acima de 1% ao ano; cobrança de correção monetária em março e abril/90 pelo IPC, ao invés do BTN; utilização de indexador cartelizado, que contém fator de remuneração do capital (juros); débitos ilegais ou não contratados (custas, comissão seguro, prêmio seguro ouro vida produtor rural, assistência técnica, débito Proagro, prêmio de seguro de penhor rural).

Requereu a procedência da ação, para o fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem: a) cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12%; b) a cobrança de encargos moratórios acima de 1% ao ano; c) a capitalização mensal dos juros; d) declarar o índice medido pelo BTNF como o devido para correção monetária no mês de março e abril de 1990, no percentual de 41,28%; e) declarar o índice medido pelo TRD e TR como indevidos para correção monetária aplicando-se o INPC/IBGE; f) declarar indevidos os valores cobrados a título de débitos não autorizados ou não contratados; g) a repetição em dobro do valor cobrado a maior.

Ao decidir a causa, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente a demanda apenas para declarar a ocorrência da prescrição trienal, referente às cédulas rurais no 89/00075-7; no 90/01155-4 e no 90/01230-5; decretar a nulidade da cláusula contratual que prevê e permite a cobrança dos juros remuneratórios no percentual de 16,80% ao ano, referente à cédula rural no 91/00009-2 (fl. 153 da ação cautelar de exibição de documentos), devendo o percentual de incidência dos juros remuneratórios se limitar a 12% ao ano; e condenar a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, referente aos valores cobrados dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ressalvado o direito à compensação, e determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes.

Pelo princípio da sucumbência, dada a sucumbência parcial (art. 86, do CPC), determinou ao requerente que arque com 60% das custas processuais e o banco requerido com os demais 40% remanescentes.

Ainda condenou as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14o, do CPC).

Inconformada, a Instituição Financeira requerida interpôs o presente recurso de apelação cível, pugnando pela reforma parcial do decisum.

Pois bem.

Embora a máxima do direito seja que o contrato faz lei entre as partes, anoto que toda regra comporta exceção.

Aliás, com o advento do Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação nos contratos bancários como preceito legal de ordem pública e interesse social (art. 1o), houve a relativização do princípio do “pacta sunt servanda”, devendo a autonomia da vontade ser analisada de forma conjunta aos princípios que regem o sistema consumerista: entre eles a função social do contrato e a boa-fé objetiva (STJ, AgRg no REsp 671.866 – SP, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, Julgado em 22/02/2005)

E entre os infindáveis direitos conferidos ao consumidor pelo CDC destacam-se as nulidades de pleno direito, entre outras, das cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que se mostram excessivamente onerosas para o consumidor, considerando-se a natureza do conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstancias peculiares ao caso (art. 51).

Ademais, não se pode deixar de ter em vista que o art. 2.035, do CC/2002, possibilita a modificação do que foi convencionado entre as partes se afastarem os princípios norteadores da ordem pública.

Isto posto, afasta-se a suposta violação ao pacta sunt servanda e ao princípio da boa-fé contratual.

No mais, o Banco apelante sustenta a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios, a teor do que dispõe a Lei no. 4.595/64 c/c Resolução no. 1.064, do BACEN e Súmulas 596 e 648, do STF, a demonstrar a autorização para a cobrança de juros na forma contratada.

Sem razão, contudo.

É cediço que, em se tratando de relações financeiras envolvendo Cédula de Crédito Rural, a limitação dos juros remuneratórios depende de iniciativa do Conselho Monetário Nacional.

Todavia, ante o silêncio do Conselho em regulamentar a matéria, os juros remuneratórios ficam limitados a 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial.

A propósito, elucidativos os seguintes julgados da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. 4. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias acerca da natureza abusiva dos juros contratados demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial devido à incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 5. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 7. Agravo interno não provido.” (SSTJ, AgInt no REsp 1759279/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. 3. Alterar o entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Não é possível a análise de tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1094048/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

“BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. DL N. 167/1967. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. SÚMULA N. 285/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. É inadmissível o recurso especial, se a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, a teor da Súmula n. 284/STF. 3. "As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933" (AgRg no REsp 1313569/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). 4. "Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial" (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 5. "A correção monetária não constitui um plus, representando tão-somente a recomposição do valor da moeda, independendo a sua incidência de ajuste entre os contratantes" (AgRg no REsp 1108049/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011). 6. Nos contratos bancários posteriores ao CDC deve incidir a multa moratória nele prevista. Súmula n. 285/STJ. 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (STJ, AgInt no AREsp 1752240/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)

Portanto, não há falar em livre pactuação da taxa de juros para a espécie e a adoção da taxa média de juros divulgada pela BACEN como parâmetro para a aferição de eventual abusividade.

No caso em análise, os juros remuneratórios foram contratados em 16,80% a.a., isto é, em índice superior ao limite previsto na Lei de Usura; logo, vislumbra-se a abusividade, impondo-se a manutenção da sentença no ponto.

Portanto, ausentes as abusividades alegadas, o desprovimento ao recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim, considerando que a apelação foi desprovida na sua integralidade, deve haver a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser majorados em 2% (dois por cento) sobre o percentual já fixado na instância singela.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos do agravante, a decisão não merece reparos.

Na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior.

Convém ressaltar que é possível a revisão de contrato diante da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A matéria do art. 6o, caput e § 1o, da LICC, possui índole constitucional, motivo pelo qual é vedada sua análise em sede de recurso especial. Precedentes. 2. É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. 3. Já tendo sido reconhecida pelo Tribunal de origem a legalidade da utilização do sistema Price, não há que se falar em interesse de agir quanto a este ponto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 649.895/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015)”

Lado outro, verifica-se que, quanto aos juros remuneratórios pactuados, o art. 5o, do Decreto-lei n.o 167/67, posterior à Lei n.o 4.595/64 e específico para as cédulas de crédito rural, confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados.

Contudo, ante a eventual omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto n.o 22.626/33), não alcançando a cédula de crédito rural o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula n.o 596 - STF.

Nesse sentido:

“(...) 2. Quanto aos juros remuneratórios, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, não havendo deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto no 22.626/33. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 682.499/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a decisão proferida nos autos da Ação Ordinária –
Revisional de Contrato no 0003603-39.2012.8.11.0015

ajuizada por
CLOVIS SANCHES
, que
negou provimento monocrático
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 13/04/2022, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho
negou provimento
ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Dos contratos

Em análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram quatro (4) contratos de crédito com as seguintes especificações:

1
-
Cédula Rural n° 89/00075-7
, emitida em 17/11/1989, com vencimento em 15/06/1993, à taxa de juros remuneratórios de 1
,80
%, ao
mês
capitalizados (ID no
105154451 - Pág. 7
).

2
-
Cédula Rural n° 90/01155-4
, emitida em
25/09/1990
, com vencimento em 15/07/1995, à taxa de juros remuneratórios
de
8
% ao ano, capitalizados (ID no
105135075 - Pág. 16
).

3
-
Cédula Rural n° 90/01230-5
, emitida em 09/11/1990, com vencimento em 15/06/1993,
à taxa de juros remuneratórios
de
9% ao ano, capitalizados (ID no 105135075 - Pág. 19).

4
-
Cédula Rural
no
91/00009-2
, emitida em 10/01/1991, com vencimento em 28/06/1991,
à taxa de juros remuneratórios
de
16,40% ao ano, capitalizados (ID no 105135075 - Pág. 22).

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais,tais como juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, encargos de mora, correção monetária pelo
BTNF
e débitos não contratados,
o
autor ajuizou a presente
ação Revisional de Contratos
,requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença
que
julgou parcialmente procedente
os pedidos do autor para:

“
[...]
a) DECLARAR a ocorrência da prescrição trienal, referente às cédulas rurais no 89/00075-7 (fl. 160 do presente feito); no 90/01155-4 (fl. 154 da ação cautelar no 2205-28.2010.811.0015 (123035); cédula rural no 90/01230-5 (fl. 156 do presente feito);

b) DECRETAR a nulidade da cláusula contratual que prevê e permite a cobrança dos juros remuneratórios no percentual de 16,80% ao ano, referente à cédula rural no 91/00009-2 (fl. 153 da ação cautelar de exibição de documentos), devendo o percentual de incidência dos juros remuneratórios limitar-se a 12% ao ano;

c) CONDENAR a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, referente aos valores cobrados dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o
requerente, com 60% das custas processuais e o banco requerido com os demais 40% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO as partes, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil]
[...]. ”
(Sic. ID no 105154478).

Inconformado, apelou o requerido
, sustentando a legalidade dos juros remuneratórios da cédula rural no 91/00009-2 no percentual de 16,40% ao ano, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Pois bem.

Do
Pacta Sunt Servanda

Não procede a alegação do apelante de impossibilidade de revisão dos contratos pelo simples fato de o apelado ter pleno conhecimento dos índices contratados, porquanto a discussão acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor encontra-se superada, restando inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por
meio do enunciado no 297, i
n
verbis
: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. ”

Desta forma, conclui-se que o princípio da autonomia da vontade que rege as relações contratuais sofre limitações, ante a possibilidade da revisão das cláusulas abusivas.

Dos juros remuneratórios.

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, a pacífica jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, por força do que dispõem a Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969, o regramento acerca de tal encargo compete à autoridade monetária nacional e que, apenas no caso de omissão desta é que seus percentuais devem se limitar aos 12% anuais. Nesse sentido:

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. À TAXA DE 1% AO ANO. 1. "As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933"
(
REsp
1.348.081/RS, 3a Turma,
DJe
de 21/06/2016).
(
AgInt
no
AREsp
843.702/RS, Rel.
Ministra Nancy
Andrighi
, terceira turma, julgado em 06/04/2017,
DJe
10/04/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes do STJ:
REsp
1.659.813/RS;
REsp
1.348.081/RS;
REsp
1.134.857/PR;
REsp
1.196.951/PI; etc.

No caso, como os juros remuneratórios da cédula rural no 91/00009-2 fo
ram

fixados
percentual de 16,40% ao ano, correta a sentença ao limitá-los ao patamar de 12% ao ano, pelo que
não tenho dúvidas em acompanhar o eminente relator em seu bem lançado voto.

Ante
o
exposto
, acompanho o voto do douto relator.

É como voto.
-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022